Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703535-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: JEMIMA ESTER RIBEIRO TEIXEIRENSE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRESCE CENTRO DE ENSINO E DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO ESPECIAL LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 54625864 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial no 0704340-50.2019.8.07.0020. Transcrevo a r. decisão: “Indefiro o pedido de inclusão do pai da aluna para o qual os serviços educacionais foram prestados, pois, por mais respeitável que o acórdão do STJ colacionado aos autos seja, o pai não assinou o título executivo. Assim, inexiste legitimidade passiva do pai da estudante para figurar no polo passivo de ação de execução, posto que inexistente título executivo em desfavor deste. Concedo ao autor o prazo de 10 dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III do CPC” (ID 54625864 - Pág. 1). Inconformada, a instituição de ensino recorre da r. decisão. Basicamente, alega que haveria legitimidade passiva extraordinária do pai que não consta no título executivo de dívida cobrada por ela após ter prestado serviços ao seu filho. Assevera que a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado no contrato que deu origem à dívida. Argumenta que aqueles que se obrigam por força de lei ou de contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. Menciona julgado do STJ e afirma que a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum do casal, havendo solidariedade entre eles. Aponta as tentativas frustradas de constrição de bens penhoráveis em nome da signatária do contrato que fundamenta a execução e que os bens comuns do casal estão em nome do esposo da devedora. Ressalta que mesmo diante do divórcio, ainda haveria solidariedade, pois os pais são detentores do poder familiar e ambos têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da r, decisão agravada até julgamento final do presente recurso. É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. A única consequência ao processo, caso não seja deferida a liminar no presente agravo, consiste na suspensão do curso da execução. O próprio magistrado assinala no final da r. decisão: “Concedo ao autor o prazo de 10 dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III do CPC" (ID 54625864 - Pág. 1). Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator